Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704564-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KACIO PACHECO VIANNA IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos, etc. Autos reencaminhados a esta Relatoria para rejulgamento, por força de decisão do sodalício Superior, que determinou “o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que prossiga no julgamento do mérito do mandado de segurança, afastando o fundamento do não cabimento.” (vide RMS 59947 2019/0028667-6 - 26/11/2024) Ante tal determinação, e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), oportunizo às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca das decisões e parecer ministerial contidos nos documentos de ID 67557452 (Decisão de Tribunais Superiores), com enfoque especial em torno do mérito do mandado de segurança em cotejo com evolução jurisprudencial acerca da matéria lá abordada (competência do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília para processar e julgar o Proc. no 2015.01.1.031953-0). Após, vista ao Parquet (Lei no 12.016/09, art. 12). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator